Tribunal: TJSP
Processo: 2122086-07.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 153 da Lei Orgânica do Município de Santana do Parnaíba e, por arrastamento, Decreto Municipal 4.530/2021, que respectivamente autorizou e conferiu a bem público nome de pessoa viva. Posterior emenda que alterou a Lei Orgânica do Município e suprimiu a autorização de atribuição de nome de pessoa viva a bens públicos. Carência superveniente neste

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 153 da Lei Orgânica do Município de Santana do Parnaíba e, por arrastamento, Decreto Municipal 4.530/2021, que respectivamente autorizou e conferiu a bem público nome de pessoa viva. Posterior emenda que alterou a Lei Orgânica do Município e suprimiu a autorização de atribuição de nome de pessoa viva a bens públicos. Carência superveniente neste ponto. Decreto Municipal que, porém, persiste a conferir a bem público nome de pessoa viva e que, na espécie, se sujeita ao controle abstrato. Afronta aos preceitos dos artigos 111 e 144 da Constituição do Estado. Precedentes. Ação julgada extinta, sem apreciação do mérito, em relação ao art. 1534 da Lei Orgânica, e no mais julgada procedente.